Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709249-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, GERALDO URBANO DA SILVA, GERALDO VIANA DE SOUSA, GERALDO VICENTE ROSA, GERARDA DONINHA TORRES, GERARDO ARAUJO DE SALES, GERALDO VANDERLEI MESQUITA DO AMARAL, GERARDO COSMO DE OLIVEIRA, GERCI AIRES CIRQUEIRA, GERCINA DA MOTA BENEVIDES, GERCIARA OLIVEIRA DE SOUZA MATOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora